Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. Não se conhece de pedido de condenação em litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, ao passo que não constituem o meio processual próprio para deduzir pedido contra a parte adversa.

3. Pretendendo a reforma da sentença para condenar o autor por litigância de má-fé, a ré deveria ter se valido do recurso adequado, isto é, da apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.